Tribunal: STM
Processo: 7000091-12.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000091-12.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: LUCAS BUENO ANDRADE E LEONARDO SANTOS PADILHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Agravos Internos, mantendo na íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a" do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

22/07/2022 18:19
:: 40001343783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
1/10
AGRAVO INTERNO CÍVEL Nº 7000091-12.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: LUCAS BUENO ANDRADE
AGRAVANTE: LEONARDO SANTOS PADILHA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL.
INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO
DE
TESES.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
I. A Suprema Corte já decidiu que não há repercussão geral quanto à
matéria relativa ao reconhecimento dos princípios da insignificância e
da bagatela.
II. Caberia aos Agravantes demonstrar que a tese firmada pelo STF nos
precedentes citados não se aplica ao presente feito. Todavia, não se
vislumbra qualquer tentativa de demonstração de que a hipótese
apresentada não se subsome perfeitamente aos precedentes citados, de
modo a justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este
Presidente.
III. Os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar a alegada
violação a preceitos constitucionais, manifestando, por outro lado,
intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte,
referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se mostra
incabível em sede de Recurso Extraordinário.
IV. Ademais, cumpre ressaltar que, para analisar qualquer violação a
tais princípios, é preciso fazer, necessariamente, um novo estudo
acerca das provas produzidas nas instâncias ordinárias, o que é vedado
em sede de Apelo Extremo.
V. Acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado
pela Egrégia Corte.
VI. Recurso rejeitado por unanimidade.
7000091-12.2022.7.00.0000
40001343783 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:19
:: 40001343783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
2/10
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Agravos Internos,
mantendo, na íntegra, a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do
CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 9 de junho de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravos Internos interpostos em favor de LEONARDO
SANTOS PADILHA e de LUCAS BUENO ANDRADE, pela Defensoria Pública
da União, contra Decisão de minha lavra, que não admitiu o Recurso Extraordinário
nº 7000763-54.2021.7.00.0000, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil[1],
do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM, e do art. 102, III, “a”, da Carta
Federal.
Consta nos autos que em 7 de setembro de 2019, o Ministério Público
Militar, por meio da douta Procuradora de Justiça Militar Dra. SANDRA MAIA
REGIS, ofereceu DENÚNCIA contra os réus supramencionados, dando-os como
incurso no artigo 303, § 2º (peculato furto), sendo o segundo denunciado, c/c o art.
53 (em concurso), ambos do Código Penal Militar[2] (autos nº 7000157-
92.2019.7.03.0103, evento 39).
Em 9 de fevereiro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade de votos, condenou os acusados LUCAS BUENO
ANDRADE e LEONARDO SANTOS PADILHA à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, por infração ao artigo 303, § 2º, sendo o primeiro também no art. 53,
ambos do CPM (eventos 237/240 dos autos nº 7000157-92.2019.7.03.0103).
Irresignada, em 18 de fevereiro de 2021 e, em 4 de março de 2021, a
Defensoria Pública da União interpôs recursos de Apelação, pugnando pela reforma
da sentença, para absolvição dos apelantes. (autos nº 7000157-92.2019.7.03.0103,
eventos 249 e 254).
7000091-12.2022.7.00.0000
40001343783 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:19
:: 40001343783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
3/10
O Ministério Público Militar ofereceu contrarrazões, em 3 de maio de
2019, sustentando a inexistência de motivos para absolver os apelantes, uma vez que
o conjunto probatório demonstra a tipicidade dos fatos, a antijuridicidade e a
ausência de excludentes (autos nº 7000157-92.2019.7.03.0203, evento 271).
A Procuradoria Geral da Justiça Militar, por meio da douta
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, emitiu parecer
opinando pelo provimento parcial dos recursos interpostos, exclusivamente para
excluir da Sentença a exigência da alínea “a” do artigo 626 do CPPM (evento 6,
processo nº 7000317-51.2021.7.00.0000)
Em 19 de agosto 2021, o E. Superior Tribunal Militar, por maioria,
indeferiu o pedido de conversão do julgamento da modalidade de Plenário Virtual
para a sistemática de Videoconferência e, por unanimidade, deu parcial provimento
ao Apelo do ex-Sd LUCAS BUENO ANDRADE, extensivo aos outros condenados
para, tão somente, excluir a obrigatoriedade do cumprimento do disposto na alínea
“a” do art. 626, do CPM, mantendo intactos os demais termos da sentença (autos nº
7000317-51.2021.7.00.0000, evento 49).
Intimada em 19 de outubro de 2021, a DPU, na mesma data, interpôs
Recurso Extraordinário, distribuído sob o nº 7000763-54.2021.7.00.0000 (eventos
65 e 66). (evento 5, autos nº 700763-54.2021.7.00.0000).
Em contrarrazões, a PGJM opinou pela inadmissibilidade do Apelo
extremo e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Em Decisão monocrática proferida em 22 de novembro de 2021, o
Apelo Extremo interposto não foi admitido, tendo sido negado o seu seguimento ao
Supremo Tribunal Federal, com espeque no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, c/c o art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal (autos
nº 7000763-54.2021.7.00.0000, evento 7).
Não satisfeita com a não admissão do apelo extremo, a DPU interpôs
os presentes Agravos Internos, em 14 de fevereiro de 2022 (evento 17).
Em defesa e nos interesses dos Agravantes, sustenta em suas razões
que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral, entendidas
estas como a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico,
politico, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, como
prevê o art. 543-A, § 1º, CPC.
7000091-12.2022.7.00.0000
40001343783 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:19
:: 40001343783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
4/10
Acrescenta que a decisão monocrática que inadmitiu o Recurso
Extraordinário, ao afirmar a inexistência do requisito da repercussão geral, analisa o
mérito do apelo, na medida em que invoca o enunciado da Súmula 279/STF,
usurpando a competência da Corte Suprema.
Prossegue, afirmando que o juízo de admissibilidade não autoriza o
julgamento do mérito recursal, como fez o Ministro Presidente quando analisou a
questão de fundo em relação aos princípios da insignificância e da bagatela.
Nesta linha, o Órgão defensivo aduz que cabe unicamente ao Supremo
decidir definitivamente sobre repercussão geral de questão constitucional. Assim, o
Ministro Presidente, ao negar segmento ao Recurso Extraordinário, com base em
decisões isoladas de turmas específicas, não compreendidas como paradigma da
compreensão e posicionamento da questão, usurpou a competência do STF.
Ainda adiciona que a decisão recorrida, da lavra do Ministro
Presidente, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º,
LIV, CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).
Arremata a peça recursal, pugnando pela reconsideração da decisão
guerreada, para a admissão do Recurso Extraordinário e consequente seguimento ao
STF.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por sua vez, representada pela
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
apresentou as contrarrazões em 24 de fevereiro de 2022 (evento 8), relatando que os
argumentos trazidos no Apelo Extremo constituem evidente intento de reapreciação
de matéria infraconstitucional (princípio da insignificância ou da bagatela), em
oposição à orientação jurisprudencial desta Corte castrense. Nesta linha, manifesta-
se pela admissibilidade dos Agravos Internos, sendo que no mérito, opina pela
rejeição de ambos.
É o breve Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos e atendem ao requisito do art. 1.030, § 2º,
do CPC[3], e do art. 123, inc. IV, do RISTM[4], logo devem ser conhecidos.
Intimada da Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário em 14
de fevereiro de 2022, a DPU interpôs os dois Agravos Internos na mesma data,
visando a sua reforma pelo Plenário do STM (autos nº 7000763-54.2021.7.00.0000,
eventos 17 e 19).
7000091-12.2022.7.00.0000
40001343783 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:19
:: 40001343783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
5/10
Pretende a i. Defensoria Pública da União que o Ministro Presidente
reconsidere a sua decisão de não admitir o Apelo Extremo, ou que a Decisão
agravada seja revista pelo Plenário deste STM, assegurando a subida do
Extraordinário à Suprema Corte.
Entretanto, em que pesem os argumentos dos Agravantes, nada há a
reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.
Da decisão atacada, confira-se o seu teor, in expressis verbis:
“[...]
A Defesa pugna pelo reconhecimento e aplicação dos princípios da insignificância
e da bagatela (art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da CF/88)
[5] ante a ínfima subtração
perpetrada pelos acusados.
Esses princípios já foram analisados pelo STF, que se manifestou pela
inexistência de Repercussão Geral.
Firma entendimento:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da
insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV
e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a
questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância,
porque se trata de matéria infraconstitucional.(AI 747522 RG, Relator(a):
CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG
24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02343) (Grifo
nosso)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSO
PENAL.
RÁDIO
CLANDESTINA.
DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL DA
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 844709
AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-
2014) (Grifo nosso)
[...]
O fato é que, para se analisar qualquer violação a tais dispositivos,
necessariamente é preciso fazer um novo estudo acerca das provas produzidas nas
instâncias ordinárias, o que é vedado em sede de Apelos Extremos.
7000091-12.2022.7.00.0000
40001343783 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:19
:: 40001343783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
6/10
Perceba-se que é impossível rediscutir provas de autoria e materialidade em
Recurso Extraordinário, de tal forma que a análise da matéria fática se esgotou no
Superior Tribunal Militar.
Fica muito claro, assim, que, se não tem intuito protelatório, a Defesa pretende que
a Suprema Corte faça um novo julgamento, debruçando-se em provas produzidas
em juízo e sem qualquer mácula.
Assim, atraída está a aplicação da Súmula nº 279 do STF (‘Para simples reexame
de prova não cabe recurso extraordinário.’), conforme o seguinte julgado da
Primeira Turma da Suprema Corte, in verbis:
‘EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
BASE (...) NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 279/STF
[6]. (...) 3. A parte recorrente postula a análise da
legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e
do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase
processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (ARE 1215228 AgR-segundo, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO –
Primeira Turma, julgado em 27/9/2019. DJe-221, divulgado em 10/10/2019 e
publicado em 11/10/2019) (Grifos nossos).
No mesmo diapasão, os seguintes julgados da Segunda Turma e do Tribunal Pleno
da Augusta Corte:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. CRIMINAL. (...) NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO (...)
DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279/STF. (...) V - Para verificar-se os fundamentos do acórdão recorrido,
seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
atraindo o óbice da Súmula 279/STF (...) VIII - Agravo regimental a que se
nega provimento. ” (ARE 1151032 AgR, Relator: Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI – Segunda Turma, julgado em 13/9/2019. DJe-205,
divulgado em 20/9/2019 e publicado em 23/9/2019) (Grifos nossos).
[...]
Portanto, depreende-se das razões dos Recursos não ter os Recorrentes logrado
êxito em demonstrar a alegada violação a preceitos constitucionais, manifestando,
por outro lado, a intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte,
referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se mostra incabível em
sede de Recurso Extraordinário.
Dessa maneira, verifica-se não estar preenchido o requisito indispensável à
interposição dos Apelos Extremos, qual seja a afronta direta a dispositivo da
Constituição Federal.
7000091-12.2022.7.00.0000
40001343783 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:19
:: 40001343783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
7/10
Pelos fatos acima ventilados, pela doutrina e julgados explicitados, por tudo o
quanto satisfatoriamente demonstrado, considerando a pretensa violação aos
princípios da insignificância e bagatela (art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da CF/88)
[7]; hei por bem INADMITIR o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao
Supremo Tribunal Federal; à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de
Processo Civil
[8] e do art. 6º, inciso IV
[9], do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.” (Grifos no original).
Apresentado, então, o julgado combatido.
Na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa
aos preceitos constitucionais aventados pela i. Defesa ensejaria, pelo STF, o reexame
de questões probatórias e de mérito, o que é terminantemente vedado em sede de
Recurso Extraordinário, em consonância com o Enunciado nº 279 da Súmula do
excelso Pretório [10].
Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se
existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando
a utilização do apelo extremo.
Ademais, caberia aos Agravantes demonstrar que a tese firmada pelo
STF nos precedentes citados não se aplica ao presente feito.
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma
em 06/05/2019, que bem explicita a matéria, com os nossos grifos
“(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo.”.
E ao longo da petição dos Agravos não se vislumbra qualquer tentativa
da Defesa de demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome perfeitamente
aos precedentes citados, de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática
proferida por este Presidente.
Ao revés, os Agravantes insistem nas mesmas teses apresentadas no
Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia
7000091-12.2022.7.00.0000
40001343783 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:19
:: 40001343783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
8/10
Corte.
Ante o exposto, rejeito os Agravos Internos, mantendo íntegra a
Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e no art. 6º, inciso
IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para
o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
[2] Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou
comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vêzes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou
detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído,
em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de funcionário.
[3] Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
7000091-12.2022.7.00.0000
40001343783 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:19
:: 40001343783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
9/10
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.
[4] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da
repercussão geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[5] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
[6] Súmula 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe
recurso extraordinário. ”.
[7] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
7000091-12.2022.7.00.0000
40001343783 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:19
:: 40001343783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07...
10/10
[8] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral;
[9] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 131 a 134.
[10] Súmula nº 279 do STF: "Para simples reexame de prova não
cabe Recurso Extraordinário".

Documento eletrônico assinado por LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001343783v4 e
do código CRC 842e5d00.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Data e Hora: 21/7/2022, às 14:9:38
7000091-12.2022.7.00.0000
40001343783 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR